Tribunal: TJDFT
Processo: 0739917-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739917-18.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES POSTERIORES. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LEI. COISA JULGADA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, devendo ser compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal, pretendem o recebimento dos valores de reajustes de vencimentos no percentual de 84,32%. 3. Em anterior julgamento de recurso de Agravo de Instrumento restou decidido que a compensação na fase executória, ainda que não prevista no título judicial exequendo, de índice de correção assegurado ao servidor em decisão transitada em julgado, com reajuste posterior deferido ao servidor, não ofende à coisa julgada. 4. Ocorre que, por erro material, o cálculo dos valores homologados não considerou a devida compensação dos reajustes concedidos após a data da prolação da sentença. 5. Nesse sentido, e como o erro material de cálculo pode ser objeto de correção a qualquer tempo, correta a decisão agravada ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recálculo do valor da execução, considerando-se a compensação devida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, asseverando ofensa à coisa julgada e a ocorrência de preclusão, no que diz respeito à decisão homologatória dos cálculos apresentados. Afirmam que eventual erro nos referidos cálculos não pode, tal como assentou o acórdão recorrido, ser revisto após o trânsito em julgado da decisão que os homologou. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra controvérsia de cunho jurídico infraconstitucional, mostrando-se conveniente a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012